Tribunal: TJDFT
Processo: 0706166-74.2024.8.07.0008
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Trata-se de embargos de declaração, no qual o embargante afirma que o acórdão é omisso por não ter condenado a empresa a pagar o dano moral, sob o fundamento de que o dano se deu pelo cancelamento da compra e a devolução das mercadorias perante outros clientes. Alega que tal fundamentação constitui "argumentação inédita, não suscitada pelas partes nem discutida ao longo do processo.” Argumenta que "O fundamento do pedido de dano moral contido na inicial é no sentido de que houve a demora na restituição dos valores utilizados na empresa.”
2. Ao contrário do argumento esposado pelo embargante, alegou o autor na inicial que “trata-se de um dano moral presumido, eis que a exposição vexatória por falha grave em não reconhecer o pagamento de suas compras e posterior recolhimento dos produtos alimentícios afetam a dignidade da pessoa humana, tanto em sua honra subjetiva, como perante a sociedade.” (grifei).
3. O acórdão, ora embargado, observou no item 3 que “Indubitáveis o constrangimento e a vergonha do autor diante de outros clientes quando teve a sua compra de supermercado recusada e os produtos devolvidos sob o argumento de que não havia saldo no cartão benefício Prato Cheio, sobretudo quando constatou posteriormente que o valor havia sido debitado. Esse cenário não pode ser dispensado como irrelevante, motivo pelo qual merece prestígio a sentença que condenou o réu a pagar R$1.000,00 pelos danos morais experimentados pelo autor.”
4. Não há omissão ou contradição quando o acórdão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante.
5. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.